Tribunal: TJSP
Processo: 1000950-37.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Insurgência do réu contra sentença de procedência. Alegada necessidade de suspensão do processo. Acolhimento. Ação de usucapião, ainda em trâmite, ajuizada pelo réu ocupante em momento anterior. Relação de prejudicialidade. Eventual declaração de aquisição da propriedade que implicará a inexistência de posse injusta. Suspensão do processo que é de rigor

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Insurgência do réu contra sentença de procedência. Alegada necessidade de suspensão do processo. Acolhimento. Ação de usucapião, ainda em trâmite, ajuizada pelo réu ocupante em momento anterior. Relação de prejudicialidade. Eventual declaração de aquisição da propriedade que implicará a inexistência de posse injusta. Suspensão do processo que é de rigor (art. 313, V, 'a', CPC). Precedentes. Decretada a nulidade da sentença e determinada a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano, até o julgamento da ação de usucapião. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130862
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000950-37.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
ISMAEL ALVES DE SOUZA, é apelada EVELYN NASCIMENTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000950-37.2018.8.26.0268 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1000950-37.2018.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: Ismael Alves de Souza
Apelada: Evelyn Nascimento da Silva
Juiz sentenciante: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
VOTO No: 20985
REIVINDICATÓRIA.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
Insurgência do réu contra sentença de procedência. Alegada
necessidade de suspensão do processo. Acolhimento. Ação de
usucapião, ainda em trâmite, ajuizada pelo réu ocupante em
momento
anterior.
Relação
de
prejudicialidade.
Eventual
declaração de aquisição da propriedade que implicará a
inexistência de posse injusta. Suspensão do processo que é de
rigor (art. 313, V, 'a', CPC). Precedentes. Decretada a nulidade
da sentença e determinada a suspensão do processo pelo prazo
máximo de um ano, até o julgamento da ação de usucapião.
Recurso provido em parte.
A r. sentença de ps. 174/178, declarada pela decisão
de p. 221, julgou procedentes os pedidos da ação reivindicatória, para
imitir a autora na posse do imóvel ocupado pelo réu.
Apela o réu (ps. 183/201) alegando, em síntese, que
não há que se falar em posse precária, mas em posse ad usucapionem;
que as notificações enviadas não teriam o condão de interromper a
prescrição aquisitiva; que há relação de prejudicialidade com a ação de
usucapião ajuizada em momento anterior; que a ação deve ser julgada
improcedente ou, então, suspensa até o julgamento da ação de
usucapião; que os precedentes colacionados na sentença diferem do
caso concreto.
Apresentadas contrarrazões (ps. 224/234).
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de imissão na posse ajuizada por
Evelyn em face de Ismael.
Alega a autora que adquiriu o bem no início do ano de
2018 da Caixa Econômica Federal e que em seguida notificou o réu, que
estaria no imóvel, para desocupá-lo.
Sem sucesso na via extrajudicial, ajuizou a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000950-37.2018.8.26.0268 -Voto no
3
pretendendo ser imitida na posse.
Apresentada contestação, o réu sustentou estar na
posse do imóvel desde 2007 e alegou ter ajuizado ação de usucapião,
ainda em trâmite na Justiça Federal, em momento anterior.
Contra a sentença de procedência, insurge-se o
demandado nesta ocasião.
O recurso comporta provimento em parte, para que
seja decretada a nulidade da sentença.
Conquanto a autora tenha sugerido na inicial que o
imóvel estaria abandonado, o réu, em contestação, sustentou estar na
posse do bem atualmente o que foi confirmado por aquela em réplica.
Ademais,
o
demandado
demonstrou
que,
anteriormente ao ajuizamento da presente ação, já havia distribuído
ação de usucapião em face da Caixa Econômica Federal, antiga
proprietária, em momento anterior (p. 124/125).
Assim, há relação de prejudicialidade entre a presente
demanda e a ação de usucapião, na medida em que, caso declarada a
aquisição do imóvel pelo aqui réu, não haverá posse injusta que
justifique a pretendida imissão da autora na posse.
Portanto, antes da análise do mérito da presente
ação, necessária a suspensão do processo até o julgamento da ação de
usucapião, na forma do artigo 313, inciso V, 'a', do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido:
SUSPENSÃO DO PROCESSO
Reivindicatória
Existência de ação
usucapião, ainda pendente de julgamento, pertinente ao mesmo bem
imóvel
Prejudicialidade externa
Possibilidade de decisões
conflitantes
Incidência do art. 313, V, "a", do Código de
Processo Civil
Suspensão da ação reivindicatória que era de
rigor Decisão mantida Pedido de desocupação da área pela parte
agravada, com a imissão na posse dos recorrentes Descabimento
Questão que não foi objeto de análise em primeiro grau Apreciação que
implicaria supressão de instância
Agravo desprovido, na parte
conhecida.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2229037-30.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Luiz
Antonio
de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 01/02/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação reivindicatória. Determinação de
suspensão por depender a sentença de mérito do julgamento de
outra causa. Irresignação. Descabimento. Ação de usucapião
anteriormente ajuizada, versando sobre o domínio do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000950-37.2018.8.26.0268 -Voto no
4
imóvel.
Evidente
relação
de
prejudicialidade
externa.
Imprescindibilidade de sobrestamento da reivindicatória, até o
julgamento da ação declaratória intentada. Exegese do artigo
313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.
Precedentes deste E. Tribunal. Nova sistemática processual civil que
preza pela prevenção de decisões jurisdicionais conflitantes, pela
segurança jurídica e tratamento isonômico entre as partes, as quais
devem cooperar para atingir uma solução de mérito justa e efetiva.
Dicção dos art. 5o, 6o e 7o do CPC. Suspensão possível e incapaz de
gerar
prejuízo
processual.
Interlocutória
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2140608-53.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Rodolfo
Pellizari;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019)
Ação reivindicatória. Sentença de improcedência. Apelo da
autora. Ação de usucapião em curso versando sobre o domínio do
mesmo imóvel. Relação de prejudicialidade que é evidente.
Hipótese em que se justifica o sobrestamento da ação
reivindicatória até o julgamento daquela. Exegese do artigo 313,
inciso V, "a", do Código de Processo Civil. Precedentes. Escopo do
processo moderno que é servir de meio de alcançar-se o direito material
perseguido, no qual se insere o de evitar-se o prognóstico de palpável
contradição entre decisões jurisdicionais. Decisões que podem impor
lesão ao princípio constitucional da isonomia. Suspensão plausível e
incapaz de gerar prejuízo processual. Sentença anulada. Recurso
prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 1005516-24.2014.8.26.0606;
Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro:
13/12/2017)
Julgada a ação de usucapião ainda em trâmite ou
esgotado o prazo máximo de 1 ano da suspensão, o processo deverá
retomar o prosseguimento, com prolação de nova sentença na origem.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, para decretar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos
à origem, e para suspender o processo até o julgamento da ação de
usucapião, pelo prazo máximo de 1 (um) ano.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator